Tribunal: STF
Processo: ARE 1430472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. ARGUMENTOS RELATIVOS AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES FÁTICAS DIVERSAS DAQUELAS QUE FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DESCABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACIFICADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SÚMULA 124 DO TJPE. JUROS MORATÓRIOS NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDOS A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. NADA A RETOCAR. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 3º e 12; 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão discutida nos autos versa sobre restituição e exclusão de descontos previdenciários, bem como aferir se as parcelas pagas aos servidores públicos possuem natureza transitória e, por isso, não incorporáveis aos proventos da inatividade, não podendo ser incluídas na base de cálculo da contribuição previdenciária.



    Inicialmente, é preciso destacar que toda a matéria trazida relativa ao Sistema de Proteção Social dos Militares (Lei Federal nº 13.954/2019) e Emenda Constitucional 103/2019, não podem ser conhecidas tendo em vista que o ordenamento jurídico veda a chamada inovação recursal. Tais pontos não foram apreciados pela Magistrada de piso, pois só foram apresentados em sede de apelação. Com efeito, de forma geral, os limites da lide são delimitados com as razões da petição inicial e contestação.



    Como bem colocado pelo autor, sem sede de contrarrazões, não é lícito aos recorrentes em geral, deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição.



    Conheço, apenas, a matéria apresentada de forma subsidiaria na apelação, quais sejam, impossibilidade de restituição de valores referentes às parcelas já incorporadas ao soldo (e, portanto, aos futuros proventos de aposentadoria), tal como a GAT – Gratificação de Apoio Tático) e marco inicial de incidência dos juros de mora o trânsito em julgado.



    Pois bem.



    Na linha de entendimento pacificado na jurisprudência do STF e do STJ, tem-se que não deve incidir no cálculo da contribuição previdenciária as vantagens pecuniárias não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, a exemplo das pagas aos servidores em decorrência do exercício de funções gratificadas ou comissionadas.



    Com efeito, a inclusão de parcelas não incorporáveis aos futuros proventos de aposentadoria na base de cálculo da contribuição previdenciária afronta a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos e o impeditivo de utilização de tributo com efeito confiscatório, já que, ausente qualquer justificativa plausível da necessidade excepcional da ampliação da fonte de custeio, impõe verdadeiro incremento do tributo previdenciário sem a respectiva contraprestação, subvertendo a finalidade da contribuição e ao princípio da razoabilidade.



    (...)



    Outrossim, cumpre ressaltar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre o assunto nos termos da Súmula 124, in verbis: "não incide contribuição previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor". 



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente